Tribunal: TJPA
Processo: 0447639-93.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0447639-93.2016.8.14.0301

APELANTE: LABORATORIO RUTH BRAZAO

APELADO: LUAN EURICO RAMOS DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENTREGA DE EXAME LABORATORIAL.DEBATE SOBRE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ELIMINAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS, AO RECONHECER A CONDUTA CONCORRENTE DO AUTOR COMO FATOR DETERMINANTE PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reapreciação do mérito da decisão.

II – O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à responsabilidade civil do fornecedor de serviços, analisando os elementos
constitutivos
do dever de indenizar (conduta, dano e nexo causal)
,
concluindo que a desclassificação do candidato
decorreu, em maior parte, de sua própria conduta, ao deixar de conferir, no prazo de quarenta dias, a documentação entregue.

III – Ainda que o caso seja examinado sob a ótica do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva do prestador de serviços não é absoluta, sendo afastada quando demonstrada a culpa do consumidor (art. 14, § 3º, II, do C
ódigo de Processo
Civil
), circunstância reconhecida no caso concreto.

IV – A alegação de que o embargante seria pessoa leiga não afasta a fundamentação adotada, pois não se exigiu interpretação técnica dos exames laboratoriais, mas simples conferência da entrega dos documentos solicitados.

V – Inexistindo omissão ou qualquer vício integrativo, revela-se inadequada a via eleita para rediscutir o mérito do julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0447639-93.2016.8.14.0301

EMBARGANTE:
LUAN EURICO RAMOS DE AZEVEDO

EMBARGADOS: LABORATORIO RUTH BRAZAO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUAN EURICO RAMOS DE AZEVEDO contra o acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por LABORATÓRIO RUTH BRAZÃO, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Eis a ementa do acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXAME LABORATORIAL EMITIDO COM A FALTA DE 01(UM) RESULTADO. ELIMINAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. DANO MORAL CONCEDIDO NA ORIGEM. CANDIDATO QUE RECEBEU OS RESULTADOS
DOS EXAMES
FEITOS E COM ELES PERMANECEU POR 40(QUARENTA) DIAS, SEM CONFERIR SE OS RESULTADOS ESTAVAM COMPLETOS, O QUE SÓ FOI DETECTADO NO DIA DA ENTREGA DOS EXAMES À BANCA DO CONCURSO. NEGLIGÊNCIA DO CANDIDATO. DANO MORAL AFASTADO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1) Apelação interposta contra sentença que condenou o laboratório ao pagamento de indenização por danos morais em razão de erro na entrega de exame laboratorial, sendo entregue um resultado a menos, o que teria resultado na eliminação do autor em concurso público; 2) A negligência do autor em receber os exames e não verificar tempestivamente a totalidade dos exames no prazo hábil é fator determinante para sua desclassificação, não podendo ser imputada exclusivamente ao laboratório; 3) Para que o dano moral seja reconhecido, é necessário que o ato ilícito praticado tenha causado ao ofendido um sofrimento psicológico ou tristeza à sua dignidade que ultrapasse o mero aborrecimento ou frustração do cotidiano, e que reste claramente configurado nos autos que esse abalo decorreu de culpa do requerido. No presente caso, considerando que a desclassificação do autor foi resultante em grande parte de sua própria negligência, não se pode imputar ao apelante tal responsabilidade; 4) Reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos, com a inversão
dos
ônus
da
sucumbência, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida à autora.

Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria analisado adequadamente a falha na prestação do serviço admitida pelo laboratório, tampouco apreciado a controvérsia à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor.
Requer o saneamento do alegado vício, com o suprimento da omissão apontada.

Foram apresentadas contrarrazões, as quais
sustentaram
inexistir vícios no julgado.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0447639-93.2016.8.14.0301

EMBARGANTE: LUAN EURICO RAMOS DE AZEVEDO

EMBARGADOS: LABORATORIO RUTH BRAZAO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sustenta o recorrente a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido devidamente analisada a falha na prestação do serviço admitida pelo laboratório, tampouco apreciada a controvérsia à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa à responsabilidade civil, examinando os elementos configuradores do dever de indenizar
(
conduta, dano e nexo causal
). Nesse contexto, o julgado colegiado concluiu
que, no caso concreto, a desclassificação do autor no concurso público decorreu, em
maior
parte, de sua própria conduta, ao permanecer por aproximadamente 40 (quarenta) dias com os exames em mãos sem conferir a sua completude.

Ainda que se reconheça a existência de possível falha na prestação do serviço, o
acórdão
foi claro ao consignar que tal circunstância, isoladamente considerada, não se mostrou suficiente para caracterizar o nexo causal apto a ensejar a condenação por danos morais, diante da conduta
concorrente
do próprio
autor
.

É o que resta inequívoco do seguinte trecho do julgado.
V
ejamos:

Ao analisar os autos, observei que os fatos narrados pelo autor realmente demonstram parcial negligência quanto à conferência dos exames laboratoriais. O autor compareceu ao Laboratório Ruth Brazão em 15 de março de 2016 para a realização dos exames exigidos e obteve os resultados no dia 24 de março de 2016. No entanto, ele apenas constatou a ausência do exame
AntiHBC
(IgG/
IgM
) no dia 1º de maio de 2016, no momento da entrega dos exames à banca do concurso.

O longo intervalo de 40 dias entre a retirada dos exames e a constatação da ausência de um deles revela, de fato, uma falta de diligência por parte do autor. É necessário esperar, especialmente em situações que envolvem concursos públicos, onde prazos e critérios são rígidos, que o candidato verifique periodicamente se toda a documentação necessária está completa e correta. A omissão do autor em realizar essa verificação tempestivamente foi determinante para o resultado desfavorável de sua participação no certame.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a situação enfrentada pelo autor, embora frustrante, não caracteriza, por si só, um abalo moral passível de indenização. Para que o dano moral seja reconhecido, é necessário que o ato ilícito praticado tenha causado ao ofendido um sofrimento psicológico ou tristeza à sua dignidade que ultrapasse o mero aborrecimento ou frustração do cotidiano, e que reste claramente configurado nos autos que esse abalo decorreu de culpa do requerido. No presente caso, considerando que a desclassificação do autor foi resultante em grande parte de sua própria negligência, não se pode imputar ao apelante tal responsabilidade.

Logo, houve manifestação expressa sobre a responsabilidade do fornecedor de serviços, sendo desnecessária a menção específica do Código de Defesa do Consumidor para que se tenha por atendido o dever de fundamentação.
Isso porque, ainda que a controvérsia seja analisada sob a ótica do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, tal responsabilidade não é absoluta. O próprio diploma consumerista prevê, em seu art. 14, § 3º, II, a exclusão do dever de indenizar quando demonstrada a culpa do consumidor.

No tocante à alegação de que o embargante seria pessoa leiga e, por isso, não teria condições de interpretar exames médicos, cumpre esclarecer que a decisão não lhe atribuiu o dever de analisar tecnicamente os resultados laboratoriais. O que se destacou foi, tão somente, a ausência de conferência da documentação entregue, ou seja, a verificação da e
ntreg
a de todos os exames solicitados, providência que prescinde de qualquer conhecimento técnico específico.

Nesse contexto, nota-se os presentes embargos de declaração
conduz
e
m
, em verdade, a rediscussão do mérito do julgado, providência incompatível com
via estreita dos aclaratórios, que não se prestam à reapreciação da matéria já decidida.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2026